Tribunal: TJPA
Processo: 0001967-40.2018.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001967-40.2018.8.14.0081

APELANTE: FAGNER DOS REIS MENESES, ROBERTO MAX SOEIRO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP

– PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Impossibilidade.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo Auto de reconhecimento de pessoa procedido pelas vítimas. A autoria, de igual forma, através das declarações das vítimas, que em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narraram o
modus operandi
empregado pelos apelantes, sendo que ambas os reconheceram sem qualquer dúvida, tornando a negativa de autoria dos mesmos, destoada do conjunto probatório. Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal para absolvê-los do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inviabilidade.
Inadequação da via eleita.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FAGNER DOS REIS MENESES, vulgo “BABY” E ROBERTO MAX SOEIRO OLIVEIRA,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru.

Consta da denúncia, que no dia 05 de maio de 2018, no Ramal Castanheira, os ora denunciados armados com arma de fogo e em comunhão de vontade, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça uma motocicleta Honda Bros, das vítimas Paulo Cesar Costa Londres e Regina dos Santos Felizardo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, tendo fixado para Fagner dos Reis Meneses e Roberto Max Soeiro Oliveira, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peça única, pugnando pela absolvição pela insuficiência de provas e negativa de autoria, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peça única, pugnando pela absolvição pela insuficiência de provas e negativa de autoria, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao final, pleiteia o prequestionamento das matérias arguidas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 07), bem como pelo Auto de reconhecimento de pessoa (fls. 13 e seguintes) procedido pelas vítimas.

A autoria, de igual forma, através das declarações das vítimas Paulo César da Costa Londres e Regina dos Santos Felizardo, que em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narraram o
modus operandi
empregado pelos apelantes, sendo que ambas os reconheceram sem qualquer dúvida, tornando a negativa de autoria dos mesmos, destoada do conjunto probatório.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal para absolvê-los do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II E VII E ART. 71, DO CP, C/C ART. 157, § 3º, I E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 396-A DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E CONCISAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO CONSTANTE DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITIVA E RATIFICADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELAS VÍTIMAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA. APELANTE QUE ADERIU À CONDUTA CRIMINOSA, CONDUZINDO A MOTOCICLETA UTILIZADA NA CONDUTA DELITUOSA, TENDO AGUARDADO POR SEU PARCEIRO PARA LHE DAR FUGA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(8063787, 8063787, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

No que tange o pedido de recorrer em liberdade, é inadequada a via eleita, sendo matéria a ser apreciada pela Seção de Direito Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Dou por préquestionadas as matérias.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/09/2022